Tribunal: CARF
Processo: 19515.720239/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720239/2011-99
RESOLUÇÃO
3301-002.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade alegada na petição de fl. 752 e ss, vencida a Conselheira Keli Campos de Lima e a
preliminar de falta de motivação e cerceamento de defesa, vencidas as Conselheiras Rachel Freixo
Chaves e Keli Campos de Lima e, no mérito, converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto vencedor, vencido o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro (relator), que negava provimento
ao recurso voluntário. Designada a Conselheira Keli Campos de Lima para redigir o voto vencedor.
O Conselheiro Vinícius Guimarães votou apenas na conversão do julgamento em diligência, em
razão do voto proferido pelo Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Júnior na sessão de julho de
2025.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Vinicius Guimaraes (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli Campos
de Lima, Aniello Miranda Aufiero Júnior, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2011-99
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos adoto e transcrevo excertos do relatório do Acórdão
recorrido de no 14-88.357 - 4a Turma da DRJ/RPO:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls.
354/360 em virtude da apuração de falta de recolhimento da Cofins do período de
maio a dezembro de 2006, exigindo o crédito tributário no valor total de
R$1.908.260,15.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 355/356 e 359.
Conforme Termo de Verificação no 03, de fls. 345/349, o autuante comparou as
bases de cálculo mensais dos créditos das contribuições, nas listagens fornecidas
pela empresa às fls. 107/312 e assinadas pelo seu Gerente Fiscal, com os valores
informados nos Dacons, base para suas DCTFs. Às fls. 350/353, a fiscalização
consolidou as bases de cálculo das referidas listagens e confrontou-as com as
constantes nos Dacons, tributando a diferença entre estas e aquelas, que se
constituiriam em créditos apurados a maior.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 367/380, na qual
suscitou a nulidade do auto de infração por vício de motivação, por afronta ao art.
142 do CTN e art. 50 da Lei no 9.784/1999. Citando doutrina, reclamou que a
motivação não está "textualmente" ausente, mas ela teria se mostrado
imprestável a sustentar as conclusões da Autoridade Fiscal.
No tocante às diferenças apuradas pelo autuante, alegou não ser possível
identificá-las, questionando: quais discrepâncias??? Onde a Autoridade fiscal as
localizou??? Do que a Autoridade Fiscal está falando??? Argumentou que não vê
qualquer diferença entre sua apuração de créditos e os números informados nos
Dacons.
Prosseguiu manifestando-se pela nulidade do auto de infração por cerceamento
de defesa, na medida em que as conclusões fiscais não esclarecem quais foram as
discrepâncias localizadas, nem quais seriam suas origens.
Nas Questões de Mérito, reiterou a inexistência de discrepância entre sua
apuração e os Dacons, juntando planilha à impugnação, bem como colando
quadros no corpo de sua peça, que demonstrariam a correção de seus dados.
Requereu, se for o caso, a realização de diligência, com a indicação de quesitos,
para esclarecimento dos efetivos valores de crédito.
Por fim, contestou a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício, de acordo
com a jurisprudência do CARF que transcreve.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2011-99
3
A Impugnação após processada foi, por unanimidade , julgada improcedente e
mantido o crédito tributário exigido.
Cientificada do Acórdão de Impugnação em 22/10/2018 interpôs Recurso
Voluntário em 19/11/2018 onde repisa os argumentos da impugnação e alega ainda em síntese
que:
III.1.1. Cancelamento do Auto de Infração por vício de motivação
III.1.2. Cancelamento do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa
III.2.1. Inexistência de discrepâncias entre a apuração da Recorrente e as
DACONs
III.2.2. Subsidiariamente – Necessidade de Diligência
Ao final pugna que:
Por todo o exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso Voluntário
integralmente provido, e, por conseguinte, o Auto de Infração integralmente
cancelado.
Requer ainda, caso não sejam acolhidas, de pronto, as razões de defesa aqui
aduzidas, seja designada, pelos Senhores Conselheiros, a realização de diligência,
nos termos do quanto sugerido no tópico III.2.2 acima.

Em 28/07/2025 solicitou juntada de petição onde a recorrente alega nulidade por
violação aos arts. 146 e 149 do CTN e que se trata de matéria de ordem pública. Foi aceita a
solicitação de juntada durante a sessão.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Superadas as preliminares, considero que a diligência não é necessária pelos
motivos a seguir delineados.
A recorrente alega que:
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2011-99
4
(...)
Apresentados os mapas de apuração de PIS/COFINS do ano-calendário de 2006,
conforme fora solicitado pela D. Autoridade, nenhum novo documento referente
às mencionadas contribuições foi solicitado à Recorrente. O terceiro e último dos
termos de intimação recebido pela Recorrente já foi aquele que (de forma
deficiente, destaca-se) pretendeu fundamentar o Auto de Infração.
Isto é, a D. Autoridade Fiscal limitou-se à via mais cômoda: analisou apenas os
mapas de apuração apresentados, sem solicitar qualquer outro documento
comprobatório do direito creditório da Recorrente.
Foi juntamente essa carência no procedimento adotado pela D. Autoridade Fiscal
que deu origem a todos os vícios do Auto de Infração já suscitados ao longo do
presente Recurso Voluntário, dentre os quais destaca-se a sua motivação
evidentemente deficiente.
(...)
Caso se entenda que, mesmo diante de tudo o quanto exposto acima, ainda assim
a planilha de apuração apresentada em Impugnação é inservível para
comprovação do direito creditório da Recorrente, o que se admite apenas a título
de argumentação, ao menos deve ser determinada a realização de diligência
fiscal.
Inicialmente, referida diligência mostra-se necessária tendo em vista que,
conforme mencionado, a decisão da DRJ foi a primeira oportunidade em que se
exigiu da Recorrente a apresentação dos documentos comprobatórios de sua
apuração de créditos de PIS/COFINS do ano-calendário de 2006. Ora, passados
mais de 12 anos desde a ocorrência dos fatos geradores em questão, é evidente
que o levantamento de toda essa documentação não é um trabalho corriqueiro à
Recorrente, de mero atendimento à administração fiscal.
Na realidade trata-se de tarefa completamente extraordinária e ingrata à rotina
da Recorrente, que exige o dispêndio de grande esforço por parte de seus
funcionários, bem como um período de tempo maior do que apenas o prazo de 30
dias para apresentação do presente Recurso Voluntário. Por esse motivo, requer-
se a conversão do presente julgamento em diligência para que seja concedido
prazo suplementar para que a Recorrente levante os documentos comprobatórios
de sua apuração de créditos de PIS/COFINS do ano-calendário de 2006.
Ademais, na sequência da concessão de prazo para levantamento da mencionada
documentação, a diligência também teria por escopo a verificação, em
perspectiva comparada, dos mapas de apuração de créditos de PIS/COFINS
elaborados pela Recorrente, e das informações constantes das respectivas
DACONs.
Formula quesitos a serem respondidos pela diligência
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2011-99
5
A – Conceda-se prazo suplementar de 30 dias para que a Recorrente apresente
documentos comprobatórios de sua apuração de créditos de PIS/COFINS do ano-
calendário de 2006.
B – Transcorrido o mencionado prazo suplementar, e após a apresentação da
documentação solicitada, desçam os autos à Autoridade Fiscal para que responda
aos seguintes quesitos:
1) Quais são os montantes de créditos de PIS/COFINS totais constantes dos mapas
de apuração apresentados juntos desta Impugnação, quanto ao período
compreendido entre maio e dezembro de 2006? Caso seja necessário dirimir
alguma eventual dúvida, confrontar com documentos adicionais a serem
solicitados à Impugnante?
2) Quais são os montantes de créditos de PIS/COFINS totais passíveis de serem
extraídos das DACONs apresentadas pela Impugnante quanto ao período
compreendido entre maio e dezembro de 2006?
3) Há alguma divergência entre os montantes informados no quesito (1) e no
quesito (2)? Em caso afirmativo, apontar, de maneira analítica, qual a natureza e
origem das divergências verificadas.
Ao cabo dessa diligência, a própria Autoridade Fiscal poderá constatar que o Auto
de Infração foi fruto de um grande mal-entendido, e merece ser cancelado ante a
inexistência de quaisquer discrepâncias.
A decisão recorrida assim se manifestou sobre esse tópico:
Quanto ao pedido de diligência formulado, vejamos os arts. 18 e 28 do Decreto no
70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1°
da Lei n° 8.748/93).
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado
também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (redação dada
pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93)
No caso em exame, considero desnecessária a diligência solicitada pela
impugnante, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento.
A realização de diligência pressupõe a necessidade de esclarecimentos de fatos, o
que não é o caso dos presentes autos.
A diligência não pode ser solicitada para substituir a obrigação da contribuinte de
apresentar a documentação comprobatória de suas alegações, cujo momento
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2011-99
6
processual é na impugnação, a teor do disposto no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235.
Não merece prosperar a argumentação de que passados mais de 12 anos não seria
um trabalho corriqueiro de atendimento à fiscalização para comprovação do seu crédito:
Ora, passados mais de 12 anos desde a ocorrência dos fatos geradores em
questão, é evidente que o levantamento de toda essa documentação não é um
trabalho corriqueiro à Recorrente, de mero atendimento à administração fiscal.
Ademais entendo que o procedimento fiscal não poderia se restringir a comparação
entre mapas e demonstrativos consolidados apresentados posteriormente à fiscalização sem o
acompanhamento dos documentos fiscais correspondentes.
Entendo acertada a decisão recorrida quanto a este tópico pelo que adoto seus
fundamentos como razão de decidir.
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente.
Por todo o exposto voto por conhecer do recurso, REJEITAR as preliminares de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao pedido de diligência.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

VOTO VENCEDOR
Conselheira Keli Campos de Lima, Redatora designada.
Em que pese o entendimento da i. Relator, ouso dele discordar em relação à
desnecessidade de diligência.
Como cediço, cuida-se de auto de infração em virtude da apuração de falta de
recolhimento da Cofins do período de maio a dezembro de 2006, exigindo o crédito tributário no
valor total de R$1.908.260,15. De acordo com a fiscalização, comparou-se as bases de cálculo
mensais dos créditos das contribuições, nas listagens fornecidas pela empresa com os valores
informados nos Dacon’s, base para suas DCTFs, tributando a diferença entre estas e aquelas, que
se constituiriam em créditos apurados a maior.
Em manifestação de inconformidade, dentre outras questões, a Recorrente
requereu a realização de diligência para que fosse demonstrado pela fiscalização quais seriam as
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2011-99
7
divergências apuradas, já que nas planilhas de apuração dos créditos de PIS/COFINS de 2006
(reapresentadas em sede de manifestação de inconformidade) inexistia incongruência de
informações em relação às Dacon’s do mesmo ano.
No julgamento, a DRJ não acolheu os argumentos e manteve o lançamento original,
aduzindo, em síntese, a existência de retificação de DACON em 28/12/2010 após a última
intimação da fiscalização em 15/12/2010 com alterações nos valores dos créditos, bem como pelo
fato de que a planilha de apuração de créditos estava desacompanhada de documentação
comprobatória.
Agora em sede de recurso voluntário, a Recorrente reitera a necessidade de
diligência. Argumenta que a retificação do Dacon ocorreu em 28/12/2010 em momento anterior a
lavratura do auto de infração que se deu em 10/05/2011, assim, a fiscalização deveria ter
realizado o cruzamento as informações de acordo com os Dacon’s retificados.
Aduz, ainda, que o argumento da DRJ de que não foi apresentada documentação
comprobatória junto a planilha de fiscalização não deve prosperar, pois ao longo de todo o
processo de fiscalização não foi solicitado em momento alguns documentos que comprovariam o
direito creditório, mas tão comente os mapas de apuração apresentados e que ampararam a
lavratura do auto de infração.
Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que de fato as retificações
dos Dacon’s realizadas antes da lavratura do auto de infração não poderiam ser afastadas e que a
conclusão do julgamento deveria ter sido a de baixar os autos em diligência. Isso porque, o
processo administrativo é regido por diversos princípios e um dos princípios norteadores é a busca
verdade material, ou seja, o dever efetivo na busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a
análise de todos os fatos, informações e documentos que levem a apuração da realidade dos fatos
não é uma faculdade, mas o dever dos agentes públicos e julgadores, não cabendo a estes
julgadores deixar de analisar e apreciar as informações e provas que conduzam a elucidação dos
fatos.
Neste sentido, este colegiado tem reiteradamente decidido que a existência de
declaração retificadora apresentada antes do lançamento não pode ser sumariamente ignorada
pela autoridade fiscal e, ainda que realizada no curso do procedimento fiscal, esta deve ser objeto
de exame para confirmar a procedência das informações.
Por fim, em relação à comprovação do direito creditório, há ressaltar que o caso em
apreço culminou na lavratura de auto de infração em face da Recorrente em face de divergências
no creditamento e, de fato, não consta nos autos nenhuma intimação relativa à apresentação dos
documentos comprobatórios, sendo certo que a necessidade da documentação foi apontada tão
somente no julgamento pela DRJ.
Assim, considerando que a análise da retificadora envolve reexame do
procedimento de fiscalização, registro da apuração e outros documentos hábeis a comprovar o
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.033 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720239/2011-99
8
direito creditório, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem:
i)
Intime a Recorrente para apresentar documentos relativos ao direito
creditório objeto das planilhas apresentadas e valores declarados nos
Dacon’s.
ii)
Analise os Dacon’s retificados comparando-os com as planilhas de apuração
e documentos apresentados.
iii)
elabore novo relatório fiscal, considerando as retificações e os documentos
apresentados.
Ao final, que seja facultado à Recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobreo resultado da diligência, de acordo com o parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 765
DF CARF MF
Original